Tribunal: TJSP
Processo: 2316270-55.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. Impetrante que alega demora na apreciação do pedido de progressão de regime. Constrangimento ilegal não verificado. Ausência de mora na prestação da tutela jurisdicional. Incabível a análise do pedido de progressão por este E. Tribunal, sob pena de supressão de instância. Ordem denegada.